Tribunal: TJDFT
Processo: 0730738-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE CONDUTA E NEXO DE CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO GENÉRICA DE PREJUÍZOS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificada a correlação entre os fundamentos da sentença e as razões do recurso, não há violação ao princípio da dialeticidade, afastando-se a alegação de ausência de impugnação específica suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
2. A responsabilidade civil subjetiva pode ser definida como a obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, conforme art. 927 do Código Civil.
2.1. Os requisitos essenciais da reparação civil subjetiva são: a) a verificação de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; b) a existência de um dano, seja de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; e c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro.
2.2. Quanto ao nexo de causalidade, os danos indenizáveis são aqueles diretos e imediatos decorrentes da conduta do agente, conforme Teoria da Causalidade Imediata, no sentido dos arts. 402 e 403 do Código Civil.
3. In casu, a autora deixou de comprovar a conduta ilícita da outra parte, a demonstrar fato constitutivo da obrigação de indenizar, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3.1. Mesmo para a pretensão de responsabilidade contratual, a conduta fraudulenta da apelada deveria restar comprovada nos autos, mas não houve especificação da conduta e comprovação do nexo de causalidade.
4. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.